Tribunal: STF
Processo: ARE 1424518
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE VERBAS. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE INCUMBIA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 373, II DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. CONTRATAÇÃO REGULAR NOS TERMOS DO ART. 37, II, ÚLTIMA PARTE, DA CF. VERBAS RECLAMADAS DEVIDAS NOS TERMOS DO ART. 39, § 3º, DA CF. DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. MITIGAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Os atos administrativos, inclusive de nomeação para cargo comissionado, gozam da presunção de legitimidade, cuja desconstituição reclama prova de fato que revele sua ilegalidade.



    2. A parte autora apresentou todos os documentos de que dispunha para caracterizar a relação jurídica e a prestação dos serviços, devendo o Município arcar com as verbas referentes aos períodos laborados, sob pema de enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.



    3. Incumbia à municipalidade a comprovação do pagamento, posto que sobre esta recai o ônus da prova do fato negativo.



    4. Prova dos autos que revela a ocupação do cargo em comissão sem que se destaque quadrante fático revelador da incompatibilidade das funções efetivamente exercidas com o cargo ocupado.



    5. Direito à percepção das verbas perseguidas assegurado pelo art. 39, § 3º, a CF.



    6. Ainda que o Município não possua capacidade orçamentária para pagar as verbas pleiteadas, não se autoriza a supressão de direitos constitucionalmente protegidos, devendo o ente público optar pelas alternativas que a própria legislação lhe confere, ou adequar suas despesas.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente